Tribunal: TJES
Processo: 5008290-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008290-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IVANDERSON LUIZ FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008290-71.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IVANDERSON LUIZ FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO DE REFORMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a conversão em pecúnia de períodos de férias não gozados por militar estadual. O recorrente alega a ocorrência de prescrição, defendendo que o prazo quinquenal deve ser contado a partir do afastamento fático do servidor, ocorrido em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir o marco inicial da prescrição para o pedido de indenização de férias não gozadas: se a data do afastamento físico das funções ou a data da publicação oficial do ato de transferência para a reserva remunerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à conversão de férias em pecúnia surge com a impossibilidade de gozo em razão da inatividade, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 635.

O princípio da publicidade rege os atos administrativos, de modo que o termo inicial para a contagem da prescrição contra a Fazenda Pública deve ser a data em que o ato de inativação se torna público e oficial, ou seja, com a sua publicação no Diário Oficial.

No caso dos autos, entre a publicação da portaria de reserva (06/11/2020) e o ajuizamento da ação (09/03/2025), não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para a pretensão de conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidor militar inicia-se com a sua passagem para a inatividade. 2. O marco inicial para a contagem do referido prazo é a data da publicação oficial do ato de transferência para a reserva ou reforma no Diário Oficial, em observância ao princípio da publicidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 721.001 (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013;

TJES, Terceira Turma Recursal, RI nº 5029948-59.2022.8.08.0024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IVANDERSON LUIZ FERREIRA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
na qual aduz o requerente que ocupou cargo na polícia militar e que se aposentou no ano de 2020. Informa que deixou de usufruir três períodos de férias, requerendo sua conversão em pecúnia. Busca, assim, o recebimento da importância de férias referente ao período 1995 – 1996; 1998 – 1999 e 2013 – 2014.

A sentença de primeiro grau julgou procedente os pedidos autorais (ID 18063123), nos seguintes termos:
“Diante do exposto, REJEITO a prejudicial de mérito e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento ao Requerente Ivanderson Luiz Ferreira da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 1995-1996, 1998-1999 e 2013-2014 (75 dias),
observado o último subsídio da ativa
, acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”.

Em sede de recurso (ID 18063125), o Estado recorrente arguiu a prescrição quinquenal, sustentando que o prazo de 5 anos deve ser contado do afastamento efetivo (09/08/2019), o que tornaria a ação (protocolada em 09/03/2025) fulminada pela prescrição.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18063127).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

A Magistrada sentenciante concluiu corretamente ao reconhecer o direito do autor à conversão pecuniária pretendida, uma vez que o acervo probatório, em especial os Boletins Gerais da Polícia Militar (BGPM), confirma a existência de períodos de férias não usufruídos e posteriormente desaverbados para fins de tempo de serviço.

No que tange à prejudicial de prescrição, acompanho o posicionamento do Juízo de origem. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em casos de indenização por direitos não gozados, coincide com a data da passagem do servidor para a inatividade, momento em que o direito à fruição se transmuda em pecúnia.

Nesse sentido, esta Colenda Terceira Turma Recursal possui entendimento consolidado de que o termo inicial da prescrição quinquenal é a data da publicação oficial do ato de inativação, e não o afastamento fático, conforme se extrai do julgado no Recurso Inominado nº 5029948-59.2022.8.08.0024 (Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes).

Considerando que a transferência do recorrido para a reserva remunerada foi oficializada mediante publicação no Diário Oficial em 06/11/2020 (Portaria nº 1395 – ID 18063109) e a presente demanda foi protocolada em 09/03/2025, observa-se que não transcorreu o lapso de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32. Portanto, a pretensão encontra-se plenamente hígida.

Como o questionamento do recurso se limitara a prescrição, que restara superada, voto pela manutenção da decisão do Juízo
a quo
.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegro o comando sentencial por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais por força de lei, por ser o ente público isento. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)